Tribunal: TJMT
Processo: 1016011-83.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016011-83.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS, HOSPITAL]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SOCIEDADE CUIABANA DE ANESTESIOLOGIA LTDA - CNPJ: 03.856.715/0001-39 (APELADO), LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO - CPF: 716.573.471-68 (ADVOGADO), TIAGO MACIEL BORGES - CPF: 010.431.521-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA - CNPJ: 03.476.629/0001-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA - CNPJ: 03.476.629/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBER CAIO MARTINS RIBEIRO - CPF: 020.184.811-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE COBRANÇA – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO E RECONHEIMENTO DE DÍVIDA – CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS – CALAMIDADE PÚBLICA NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CUIABÁ – DECRETO No 102/2019 – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS – REPASSES ORÇAMENTÁRIOS – ALEGAÇÃO GENÉRICA DE PAGAMENTO – NÃO DESCONSTITUIÇÃO DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TAXA SELIC – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO E SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

1. Considerando que o Decreto no 102/2019 entrou em vigência no dia 02/05/2019, não pode o Estado de Mato Grosso ser considerado como o único responsável pela dívida pretérita.

2. Em se tratando de calamidade pública na área de saúde, incide a regra geral a qual estabelece a responsabilidade solidária dos entes federativos, em decorrência do disposto no art. 23, II, da CF.

3. A alegação genérica de pagamento não prevalece sobre o Instrumento Particular de Confissão e Reconhecimento de Dívida, posto que tal documento tem força de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC.

4. Logo, para que haja a sua desconstituição, indispensável é a existência de prova robusta e inconteste, não bastando alegações genéricas de pagamento.

5. Juros e correção monetária.

6. Em se tratando de juros e correção monetária nas condenações judiciais contra a fazenda pública, tem-se o Tema 810 do STF, Tema 905 do STJ e a recente edição da Emenda Constitucional no 113/2021, os quais devem ser aplicados de forma harmoniosa de tal forma que um não exclua o outro, conforme preconiza o princípio hermenêutico constitucional da concordância prática ou harmonização.

7. Logo, deve-se aplica os Temas 810 do STF e 905 do STJ até a edição da EC no 113/2021, ou seja, até o dia 08/12/2021 e, após esta data deve haver a incidência da Taxa Selic, nos termos da emenda constitucional já mencionada.

8. Recurso de Apelação Desprovido e sentença retificada parcialmente, em sede de reexame necessário, apenas e tão somente para aplicar os Temas 810 do STF e 905 do STJ até a edição da EC no 113/2021 e após a publicação desta, aplicar a Taxa Selic.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Cobrança no 1016011-83.2020.811.0041, julgou parcialmente procedente os pedidos e
condenou os Requeridos ao pagamento do valor de R$ 1.160.471,82 (um milhão, cento e sessenta mil quatrocentos e setenta e um reais e oitenta e dois centavos), sendo que sobre tais valores incidirão juros moratórios no percentual de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir do trânsito em julgado da sentença, e correção monetária incidente sobre o valor a ser restituído, desde o desconto indevido, aplicando-se o IGPD-I
.

O que ensejou a propositura da ação ordinária acima mencionada foi a suposta inadimplência pelo Município referente a contrato de prestação de serviços médicos na Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá.

Em suas razões recursais (Id. 132790527), sustenta o Apelante que o Município de Cuiabá não é responsável por todo o período cobrado pelo Recorrido, haja vista que o Estado de Mato Grosso assumiu, por meio do Decreto no 102, de 02 de maio de 2019 (estado de calamidade), a gestão do Hospital, sendo deste a responsabilidade desde então.

Afirma que o Instrumento Particular de Confissão e Reconhecimento de Dívida foi firmado em 9 de setembro de 2019.

Logo, é o Estado de Mato Grosso o responsável pelo pagamento da dívida.

Sustenta que o documento de confissão de dívida foi firmado por pessoa jurídica inexistente, qual seja, Sociedade Beneficente Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá, sendo que todos os atos de gestão desta unidade hospitalar foram assumidos pelo Estado de Mato Grosso, por meio do Decreto no 102/2019.

Afirma ainda que não há prova de que a senhora Maria Aparecida da Silva tenha poderes para representar o Estado de Mato Grosso na gestão do Hospital Estadual Santa Casa.

Sustenta também que a responsabilidade do Município de Cuiabá, caso seja comprovada, é subjetiva e de forma subsidiária, haja vista tratar-se de suposta omissão no dever de fiscalizar a unidade hospitalar.

Alega que não foi comprovada a suposta desídia do Município no que diz respeito ao dever de fiscalizar a aplicação dos recursos financeiros repassados, que foram repassados à Santa Casa o valor de R$ 2.900.000,00 (dois milhões e novecentos mil reais) no dia 21 de dezembro de 2018 para custear “serviços de terceiros”.

Afirma que em 17 de maio de 2018, foram repassados mais 454.273,30 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil duzentos e setenta e três reais e trinta centavos) e que no período compreendido entre janeiro a dezembro de 2018, o Município repassou para o hospital requerido o valor total de R$ 45.311.101,10 (quarenta e cinco milhões trezentos e onze mil cento e um reais e dez centavos) e que certamente o valor cobrado pelo Apelado estava englobado no montante dos valores repassados, uma vez que a dívida cobrada representa um percentual de 2,56% dos valores repassados.

Logo, não há falar em nexo de causalidade entre a suposta conduta do Município e a inadimplência perpetrada pelo Hospital.

Contrarrazões apresentadas no Id. 132790531.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 134535657).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida é saber o Município de Cuiabá tem o dever de pagar dívida oriunda de Instrumento Particular de Confissão e Reconhecimento de Dívida assinada pela Sociedade Beneficente Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá, referente a serviços médicos de anestesiologia, prestados no ano de 2018.

A exordial da ação ordinária contém os seguintes pedidos:

Ante o exposto, pugna o requerente:

a) O recebimento e o processamento da presente petição inicial;

b) A citação das requeridas ou de seu representantes legais, para responder aos termos desta ação, sob pena de revelia;

c) Que a presente ação seja julgada totalmente procedente, com a condenação das Requeridas subsidiariamente a pagar a Requerente o valor de R$ 1.160.471,82 (um milhão, cento e sessenta mil, quatrocentos e setenta e um reais e oitenta e dois centavos), devendo ser aplicado juros e correção monetária até o efetivo pagamento;

c) A condenação das Requeridas ao pagamento de custas processual e honorários advocatícios, observadas as formalidades legais existentes e de praxe pertinentes.

Protesta provar o alegado por todos os meios processualmente admissíveis, máxime pela prova documental.

Dá-se à causa o valor de R$ 1.160.471,82 (um milhão, cento e sessenta mil, quatrocentos e setenta e um reais e oitenta e dois centavos).

Nestes termos

Pede e Espera Deferimento.

A sentença foi proferida em 03/12/2021 e contém a seguinte parte dispositiva:

ISTO POSTO
, consoante a fundamentação supra, afasto a preliminar arguida, JULGO PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS vindicados na inicial para condenar os Requeridos ao pagamento do valor de R$ 1.160.471,82 (um milhão, cento e sessenta mil quatrocentos e setenta e um reais e oitenta e dois centavos), sendo que sobre tais valores incidirão juros moratórios no percentual de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir do trânsito em julgado da sentença, e correção monetária incidente sobre o valor a ser restituído, desde o desconto indevido, aplicando-se o IGPD-I, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, §3o e §8o do CPC.

Intime-se.

Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para reexame necessário, consoante determina o art. 496, I, do CPC.

Os pedidos recursais estão assim formulados:

Desta feita, tendo em conta as razões alinhavadas, requer-se seja dado total provimento ao recurso para reconhecer a inexigibilidade do título em face do Município de Cuiabá, visto que este não anuiu, tampouco, assinou a confissão acostada nos autos. Caso não seja este o entendimento, que seja provido para reformar o julgado, de modo a limitar a condenação ao período em que o Município de Cuiabá geria o referido nosocômio. Termos em que,

E.R.A.

Consigno inicialmente que no campo do direito privado, em se tratando de situações excepcionais (como são os casos de calamidade pública, covid-19, etc...) não autorizam, à primeira vista,
a interferência do Poder Judiciário nos contratos entabulados entre as partes, em virtude do princípio da livre autonomia da vontade das partes.

Logo, mesmo em situações excepcionais, a interferência do Poder Judiciário ocorre também de forma excepcional, devendo ser observado, sempre que possível, a função social do contrato.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PRELIMINARES - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECUSAL - REJEITADAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - LOTE - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - TEORIA DA IMPREVISÃO - ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTO EM CONTRATO (IGPM) - IMPOSSIBILIDADE - SUPOSTA ONEROSIDADE EXCESSIVA - NÃO COMPROVADA - RESCISÃO CONTRATUAL - INADIMPLÊNCIA DO PROMISSÁRIO COMPRADOR - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS - POSSIBILIDADE - DIREITO DE RETENÇÃO - NECESSIDADE - COMPRA E VENDA DE LOTE COM ADESÃO À ASSOCIAÇÃO - VENDA CASADA - INOCORRÊNCIA - COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS - POSSIBILIDADE - RESPONSABILIDADE DO FUTURO PROPRIETÁRIO. (...) - A aplicação da teoria da imprevisão está condicionada à prova de ocorrência de evento imprevisível, após a vigência do contrato, capaz de tornar excessivamente onerosa a prestação estabelecida em desfavor de uma das partes.
O estado de calamidade pública ocasionada pela pandemia do covid-19 não deve ensejar, a princípio, a interferência do Poder Judiciário nos contratos firmados a partir da livre autonomia das partes, de modo que tal intervenção deve se dar de maneira excepcional e mínima, preservando, pois, a função social do contrato
. (...). (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.23.137928-0/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/08/2023, publicação da súmula em 18/08/2023) (NEGRITEI)

Faço esta ponderação inaugural, pois, à princípio, a relação contratual (Instrumento Particular de Confissão e Reconhecimento de Dívida) é entre duas pessoas jurídicas de direito privado.

De um lado tem-se a Sociedade Cuiabana de Anestesiologia Ltda (sociedade empresária) e de outro lado, a Sociedade Beneficente Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá, cuja natureza jurídica é associação privada, conforme consulta realizada no sítio eletrônico da receita federal.

No entanto, a Lei Municipal no 4.853/2006, declarou a Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá como utilidade pública.

Ademais, o próprio Município Apelante admitiu que faz repasses de verbas públicas ao referido Hospital.

Logo, não há dúvidas acerca da possibilidade de análise da relação obrigacional (contrato de prestação de serviço) pelo Poder Judiciário, segundo as regras do direito público.

Sustenta o Apelante que o Município de Cuiabá não é responsável por todo o período cobrado pelo Recorrido, haja vista que o Estado de Mato Grosso assumiu, por meio do Decreto no 102, de 02 de maio de 2019 (estado de calamidade), a gestão do Hospital, sendo deste a responsabilidade desde então.

Afirma que o Instrumento Particular de Confissão e Reconhecimento de Dívida foi firmado em 9 de setembro de 2019.

Logo, é o Estado de Mato Grosso o responsável pelo pagamento da dívida.

Os argumentos acima não são suficientes para afastar a responsabilidade do Município de Cuiabá quanto ao pagamento da dívida (reconhecida contratualmente pela Sociedade Beneficente Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá), pois o Decreto no 102/2019, expedido pelo Governador do Estado de Mato Grosso, onde foi reconhecido o estado de calamidade pública na Santa Casa, ao requisitar bens e serviços, é claro e expresso que o Estado de Mato Grosso ficará responsável pelo pagamento de indenização decorrente da requisição, a teor do disposto no art. 6o, parágrafo único do referido Decreto, que assim está redigido,
in verbis:

Art. 6o A indenização devida pelo Estado de Mato Grosso,
em decorrência desta requisição
, será quantificada e quitada, na forma do art. 5o, XXV, da Constituição Federal, e do art. 15, inciso XIII, da Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990.

Parágrafo único. Diante da notória insolvência financeira da Sociedade Beneficente Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá,
o pagamento da indenização prevista no caput, observar-se-á e resguardar-se-á a ordem da vocação dos credores da referida instituição
, depositando-se em conta vinculada à Justiça do Trabalho para pagamento preferencial dos débitos trabalhistas vencidos. (NEGRITEI)

Se o Decreto é expresso ao afirmar que o Estado de Mato Grosso indenizará por atos decorrentes da requisição administrativa resultante do Decreto, significa dizer, em última análise, que estão excluídas as dívidas pretéritas realizadas pela Santa Casa.

No caso em apreço, a dívida reconhecida pela Santa Casa de Misericórdia refere-se ao ano de 2018, embora tenham sido os Instrumentos Particular de Confissão e Reconhecimento de Dívida assinado em setembro de 2019, conforme se infere no Id. 132790496.

Considerando que o Decreto no 102/2019 entrou em vigência no dia 02/05/2019, não pode o Estado de Mato Grosso ser considerado como o único responsável pela dívida descrita na exordial.

No que tange ao argumento de que a responsabilidade do Município de Cuiabá é subjetiva e de forma subsidiária, haja vista tratar-se de suposta omissão no dever de fiscalizar a unidade hospitalar, o mesmo não prospera, pelos seguintes motivos.

Ainda que o Estado de Mato Grosso fosse responsável por dívida pretérita (o que não é o caso), mesmo assim, tal fato não isenta ou exclui a responsabilidade do Município pelo pagamento da dívida assumida, haja vista que em se tratando de calamidade pública na área de saúde, incide a regra geral a qual estabelece a responsabilidade solidária dos entes federativos, em decorrência do disposto no art. 23, II, da Carta Magna,
in verbis:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência

Em caso semelhante ao presente feito assim julgou recentemente o E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - NÃO CONHECIMENTO - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - ACORDO FIRMADO -
CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS
- LIMITAÇÃO DA PRODUÇÃO DE EFEITOS PELA DECISÃO -
ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA
- DETERMINAÇÃO ESTADUAL - LEGIMITIDADE PASSIVA - ESTADO DE MINAS GERAIS - TEORIA DA ASSERÇÃO -
DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS
- IMPOSIÇÃO DE ASTREINTES EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA - POSSIBILIDADE - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1-O primeiro recurso não ultrapassa a barreira para seu conhecimento ante a ocorrência de perda superveniente de objeto. Isso porque a Aperam Inox, primeira apelante, firmou contrato que versa sobre a mesma questão debatida na presente lide, ocasionando a ausência de interesse recursal. 2- Revela-se mais apropriado limitar a produção de efeitos da presente decisão ao estado de calamidade pública a ser declarado pelo Estado de Minas Gerais, e não pelo Governo Federal. 3- A legitimidade das partes deve ser aferida abstratamente com base nas alegações deduzidas pelo autor ("in statu assertionis") na petição inicial, vale dizer, deve o julgador aceitar provisoriamente as afirmações feitas pelo requerente como verdadeiras, deixando para o juízo de mérito a apuração, após cognição exauriente, dos fatos trazidos ao processo. 4- Logo, incabível, neste momento, acolher a tese de ilegitimidade passiva do ente público, considerando que à luz da teoria da asserção o Estado de Minas Gerais é responsável solidariamente por garantir a continuidade da prestação dos serviços médicos no Hospital e Maternidade Vital Brazil. 5- As prestações que envolvem o direito à saúde, constitucionalmente assegurado, são de responsabilidade solidária dos entes federados, em decorrência do disposto no art. 23, II, CR e conforme entendimento jurisprudencial. 6- Havendo previsão legal, é possível a imposição de cominação de multa coercitiva ao devedor para cumprimento de obrigação de fazer, ainda que a parte condenada seja a Fazenda Pública. 7- Consoante a jurisprudência do STJ, na fixação do valor da multa deve ser observada uma proporcionalidade em relação ao valor da obrigação principal. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.20.556300-0/002, Relator(a): Des.(a) Jair Varão, 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/10/2022, publicação da súmula em 04/10/2022) (NEGRITEI)

Sustenta o Apelante que o documento de confissão de dívida foi firmado por pessoa jurídica inexistente, qual seja, Sociedade Beneficente Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá, sendo que todos os atos de gestão desta unidade hospitalar foram assumidos pelo Estado de Mato Grosso, por meio do Decreto no 102/2019.

O argumento acima é frágil e pueril, pois como já afirmado anteriormente a Sociedade Beneficente Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá é pessoa jurídica de direito privado, cuja natureza jurídica é de associação privada, conforme consulta no site da receita federal.

O fato do Estado de Mato Grosso ter assumido a gestão do Hospital no ano de 2019 não isenta ou exclui a reponsabilidade do Município, ante a responsabilidade solidária entre os entes federativos, como já fundamentado anteriormente.

No que concerne à alegação de que não há prova acerca da senhora Maria Aparecida da Silva ter poderes para representar o Estado de Mato Grosso na gestão do Hospital Estadual Santa Casa, falta ao Apelante interesse processual, haja vista que pretender discutir relação jurídica alheia (Sociedade Beneficente Santa Casa de Misericórdia x Estado de Mato Grosso).

Alega o Apelante que não foi comprovada a suposta desídia do Município no que diz respeito ao dever de fiscalizar a aplicação dos recursos financeiros repassados, que foram repassados à Santa Casa o valor de R$ 2.900.000,00 (dois milhões e novecentos mil reais) no dia 21 de dezembro de 2018 para custear “serviços de terceiros”.

Afirma que em 17 de maio de 2018, foram repassados mais 454.273,30 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil duzentos e setenta e três reais e trinta centavos) e que no período compreendido entre janeiro a dezembro de 2018, o Município repassou para o hospital requerido o valor total de R$ 45.311.101,10 (quarenta e cinco milhões trezentos e onze mil cento e um reais e dez centavos) e que certamente o valor cobrado pelo Apelado estava englobado no montante dos valores repassados, uma vez que a dívida cobrada representa um percentual de 2,56% dos valores repassados.

Da análise dos documentos acostados no Id. 132790513, os quais demonstram os repasses feitos pelo Município à Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá feitos no ano de 2018 é possível concluir que muitos dos repasses orçamentários ali descritos referem-se à “despesas de exercícios anteriores”.

Ademais, muitas despesas ali mencionadas são mencionadas de forma genérica, como por exemplo, “outros serviços de terceiros-pessoa jurídica”, sem especificar quem são estes terceiros e quais os contratos referem-se.

Nesse norte, a alegação genérica de pagamento não prevalece sobre o Instrumento Particular de Confissão e Reconhecimento de Dívida, posto que tal documento tem força de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC, que assim preconiza,
in verbis:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

(...)

III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;

Importante destacar que o Apelante, em nenhum momento, questionou a validade do referido Instrumento de Confissão de Dívida.

Ademais, o instrumento contratual acima mencionado é proveniente do princípio da autonomia da vontade das partes e possui força obrigatória e vinculante entre as partes
(pacta sunt servanda)
.

Logo, para que haja a sua desconstituição, indispensável é a existência de prova robusta e inconteste, não bastando alegações genéricas de pagamento.

Acerca da matéria, assim é a jurisprudência,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - ASSINATURA POR DUAS TESTEMUNHAS - FORÇA EXECUTIVA
- ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO E DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO -
ÔNUS DA PROVA - DESINCUMBÊNCIA - NÃO VERIFICAÇÃO - ALEGAÇÕES GENÉRICAS
- ENCARGOS CONTRATUAIS - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - ESTIPULAÇÃO EM FAVOR DOS EMBARGANTES - INVERSÃO NA INADIMPLÊNCIA - VEDAÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO - LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA EXECUTADA - TÍTULO VÁLIDO - EMBARGOS REJEITADOS - SENTENÇA MANTIDA. Nos embargos à execução, compete ao devedor o ônus de provar fatos capazes de desconstituir a força executiva do título.
O contrato de confissão de dívida assinado pelo devedor e por duas testemunhas ostenta a natureza de título executivo extrajudicial (CPC, art. 784, III). O título executivo extrajudicial representa obrigação autônoma e independente e é documento hábil a embasar o pedido de execução em virtude do preenchimento dos parâmetros da liquidez, certeza e exigibilidade. A desconstituição do título demanda elementos probantes, incontestes e robustos, porque em favor dele impera a autonomia da vontade e a força obrigatória dos contratos
. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.22.285731-0/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais, 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/03/2023, publicação da súmula em 16/03/2023) (NEGRITEI)

Desta forma, o desprovimento recursal é medida impositiva.

-
DO REEXAME NECESSÁRIO

Esgotas as razões recursais do Recurso de Apelação interposto pelo Município de Cuiabá, passo ao Reexame Necessário da Sentença.

Ao analisar a parte dispositiva da sentença, verifica-se que o juízo
a quo
condenou o Município em
juros moratórios no percentual de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir do trânsito em julgado da sentença, e correção monetária incidente sobre o valor a ser restituído, desde o desconto indevido, aplicando-se o IGPD-I.

Em um passado não distante, o STF e o STJ, após muita discussão fixaram (em sede de repercussão geral e recurso repetitivo) taxas e correções distintas a depender da natureza da condenação (se previdenciária, tributária, civil, alimentar, etc...), sendo que em casos de natureza administrativa ou contratual, fixou o entendimento da aplicação do IPCA-E, nos limites e parâmetros estabelecidos pelos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

Entretanto, após os tribunais superiores fixarem os temas acima mencionados, o legislador constituinte, como forma de padronizar as condenações judiciais, adotou a Taxa Selic como parâmetro nas condenações contra a fazenda pública.

Para tanto, foi editada a Emenda Constitucional no 113/2021.

Importante destacar que a referida taxa deve ser aplicada a toda e qualquer condenação sofrida pela fazenda pública, ou seja, independentemente de sua natureza, conforme preconiza o art. 3o da EC no 113/2021, que assim está redigida,
in verbis:

Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza
e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do
índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)
, acumulado mensalmente. (NEGRITEI)

Insta consignar ainda que a EC no 113/2021 entrou em vigência em 09/12/2021.

Diante desse quadro jurídico acima exposto, em se tratando de juros e correção monetária nas condenações judiciais contra a fazenda pública, tem-se o Tema 810 do STF, Tema 905 do STJ e a recente edição da Emenda Constitucional no 113/2021, os quais devem ser aplicados de forma harmoniosa de tal forma que um não exclua o outro, conforme preconiza o princípio hermenêutico constitucional da concordância prática ou harmonização.

Logo, deve-se aplica os Temas 810 do STF e 905 do STJ até a edição da EC no 113/2021, ou seja, até o dia 08/12/2021 e, após esta data deve haver a incidência da Taxa Selic, nos termos da emenda constitucional já mencionada.

Nesse sentido, trago à colação os recentes julgados emanados dos Tribunais de Justiça do Estado de Minas Gerais, São Paulo e Mato Grosso do Sul,
in verbis:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR PARA A FUNÇÃO DE PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO - VIOLAÇÃO À EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE CONCURSO PÚBLICO (ARTIGO 37, INCISO II, DA CR/88) - POSTERIOR ESTABELECIMENTO DE NOVOS VÍNCULOS PRECÁRIOS, SUCESSIVAMENTE RENOVADOS, COM BASE NO ARTIGO 10 DA LEI ESTADUAL N.o 10.254/90 - DISPOSITIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELA SUPREMA CORTE, POR VIOLAÇÃO AOS PRESSUPOSTOS DE VALIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, PREVISTOS NO ARTIGO 37, INCISO II, DA CF - CONTRTAÇÃO NULA - FGTS - DIREITO RECONHECIDO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 3.o DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 113/2021 - EFICÁCIA IMEDIATA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. - Diante da declaração de inconstitucionalidade, pelo STF, do artigo 10 da Lei Estadual n.o 10.254/90, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 5.267/MG, por ausência do elemento temporal definidor da designação, incorrendo, assim, em violação aos critérios - definidos no RE n.o 658.026 - de validade da contratação temporária prevista no art. 37, inc. II, da CR, deve ser reconhecido ao servidor o depósito dos valores do FGTS devido pelo tempo trabalhado na condição de designado - contratação considerada ilegal - na forma da tese fixada, pela Suprema Corte, no julgamento do RE n.o 765.320. -
Para os fins de correção monetária e de juros moratórios das condenações impostas à Fazenda Pública, o artigo 3.o da Emenda Constitucional à Constituição da República n.o 113/2021 determina a incidência do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic - uma única vez, até o efetivo pagamento, a partir da entrada em vigor da norma constitucional,
em 08.12/2021. (TJ/MG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.22.136016-7/001, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda , 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/11/2022, publicação da súmula em 11/11/2022) (NEGRITEI)

EMPREGADO PÚBLICO. QUINQUÊNIO. Fundação Casa. Agente de apoio socioeducativo. Pleito para aplicação do quinquênio. Art. 129 da CE inaplicável aos empregados públicos. Empregado que, apesar de concursado, foi contrato pelo regime da CLT. Sentença mantida, neste aspecto. EMPREGADO PÚBLICO. FÉRIAS. Fundação Casa. Agente de apoio socioeducativo. Pleito para pagamento em dobro dos períodos de férias mais o terço constitucional em razão da falta de incidência das verbas transitórias e reflexos sobre FGTS. Impossibilidade. Ré que comprovou o pagamento das verbas. EMPREGADO PÚBLICO. VERBAS TRANSITÓRIAS. DISSÍDIO COLETIVO. Fundação Casa. Agente de apoio socioeducativo. Aplicação dos reajustes das verbas transitórias na "gratificação de regime especial" que fazia parte dos vencimentos no período compreendido de abril de 2015 a abril de 2017, bem como, os reflexos nas férias acrescidas do terço, 13o salários e FGTS.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Cálculo que deve ocorrer conforme o julgado pelo STF no tema 810 (RExtr. No 870947/SE) e EC 113.
Sentença mantida. Recursos improvidos. (TJ/SP; Apelação Cível 0027834-53.2021.8.26.0224; Relator(a): Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/09/2022; Data de Registro: 06/09/2022) (NEGRITEI)

APELAÇÃO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. EMPREGADA PÚBLICA MUNICIPAL. SÃO JOAQUIM DA BARRA. Autos inicialmente remetidos à Vara do Trabalho de São Joaquim da Barra. Declaração de incompetência da Justiça do Trabalho para a matéria pelo e. TRT-15, com determinação de remessa dos autos à Justiça Comum. Suscitação de conflito negativo de competência por esta c. Câmara, com fulcro no art. 105, I, "d", da CF, por se tratar de hipótese que se enquadra nas disposições do art. 114, I, da CF. Determinação do e. STJ, no Conflito de Competência 178218/SP, de devolução dos autos ao juízo suscitante para aplicação do quanto decidido no RE 1.288.440/SP (Tema 1.143). Recurso ainda não julgado pelo c. STF, para o qual não houve determinação de sobrestamento das demandas em curso no 1o e no 2o grau de jurisdição, afetos à matéria da repercussão geral. Caso em que, diante da determinação do e. STJ de encaminhamento dos autos à Justiça Comum, procedeu-se ao julgamento do feito, enquanto se aguarda eventual decisão da repercussão geral no RE 1.288.440/SP. Pretensão ao recebimento de férias e terço constitucional em dobro, pelo descumprimento do prazo previsto no art. 145 da CLT. Possibilidade. Vínculo mantido entre a autora e a municipalidade que não possui natureza temporária, mas, sim, de emprego público efetivo. Autora aprovada no Concurso Público 1/2011, do Município de São Joaquim da Barra, com contratação regida pela CLT, nos termos do art. 10 da Lei Municipal 100/98. Município que não comprovou a quitação tempestiva das férias, acrescidas do terço constitucional, dentro do prazo legal. Ação ajuizada somente em 2018. Prescrição dos débitos anteriores ao prazo quinquenal. Inteligência do art. 1o do Decreto 20.910/32. Conjunto probatório suficiente para caracterizar o direito da parte autora, respeitada a prescrição quinquenal.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. Necessidade de se observar o art. 3o da EC 113/21, a partir de sua entrada em vigor (9/12/2021), que determina que "Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente".
RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJ/SP; Apelação Cível 0000572-88.2020.8.26.0572; Relator (a): Alves Braga Junior; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de São Joaquim da Barra - 2a Vara; Data do Julgamento: 29/08/2022; Data de Registro: 31/08/2022) (NEGRITEI)

E M E N T A – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – MÉDICO CONVOCADO A TÍTULO PRECÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO – RECOLHIMENTO OBRIGATÓRIO DO FGTS – DE OFÍCIO: CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – APÓS 09/12/2021, CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC – EC No 113/2021 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. As renovações sucessivas de contratos de trabalho por tempo determinado pelo Estado de Mato Grosso do Sul violam a Constituição Federal, na medida em que desvirtuam o caráter temporário das contratações, impondo-se, assim, a nulidade de tais atos e o pagamento de FGTS. II.
Em relação aos valores pretéritos deverá ser aplicada correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pelo índice da remuneração da caderneta de poupança até 08/12/2021, em consonância com o Tema 810 do STF e Recurso Repetitivo no 1.495.146-MG do STJ. A partir de 09/12/2021, todavia, em observância à EC/113, a correção monetária e os juros de mora deverão aplicados pela Taxa Selic de uma única vez.
III. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. IV. DE OFÍCIO: Incidência da Taxa Selic na correção monetária e juros de mora a partir de 09/12/2021, conforme Emenda Constitucional no113/2021. (TJ/MS - Apelação Cível n. 0801836-13.2020.8.12.0018, Paranaíba, 4a Câmara Cível, Relator(a): Juiz Lúcio R. da Silveira, j: 23/11/2022, p: 24/11/2022) (NEGRITEI)

Nesse mesmo sentido também já manifestou este Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COBRANÇA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO BIENAL – REJEITADA - VERBAS TRABALHISTAS – CONTRATO TEMPORÁRIO – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, DA CF – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS - VERBAS DEVEM SER APURADAS NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – FÉRIAS E TERÇO CONTITUCIONAL – TEMA 551 DO STF – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA TEMAS 810 DO STF, 905 DO STJ E EC No 113/2021 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO DA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 6.
Juros e Correção Monetária. 7. Aplicação dos Temas 810 do STF e 905 do STJ até a edição da EC no 113/2021 e após a publicação desta, aplicação da Taxa Selic, nos termos da referida emenda constitucional.
8. Os honorários advocatícios devem ser fixados na fase de liquidação de sentença, uma vez que não como aferir, no momento processual, o exato proveito econômico da Apelada. 9. Recurso parcialmente provido. (TJ/MT - N.U 1058479-62.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023) (NEGRITEI)

Quanto ao momento de incidência dos juros moratórios, este deverá se dar a partir da citação até o efetivo pagamento, conforme pacífica jurisprudência.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte aresto do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. TERMO INICIAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. ANÁLISE DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4. "
A jurisprudência é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita
nem reformatio in pejus. (AgInt no REsp 1.824.000/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021, DJe de 07/06/2021). 5.
Na responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem desde a citação. Precedentes.
6. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo e prover parcialmente o recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp n. 1.803.973/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 8/11/2021) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA C/C DANOS MORAIS – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÃO SUCESSIVAS –- CONTRATO TEMPORÁRIO NULO – SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES/RENOVAÇÕES

- ANÁLISE DO TEMA 916 E 551 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – DEVIDO O LEVANTAMENTO DOS VALORES DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS), NOS TERMOS DO DEFINIDO NO TEMA 916 DO STF – DEVIDO O PAGAMENTO DAS VERBAS DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS, AMBAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL, NOS TERMOS DO DEFINIDO NO TEMA 551 DO STF CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS MORATÓRIOS – APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DEFINIDOS NO RESP 1.495.146-MG – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. Atualmente, é preciso analisar conjuntamente o definido nos Temas 916 e 551 e, deste modo, entendo que nos casos em que há evidente desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, como ocorreu no caso dos autos, o servidor faz jus ao recebimento de todos os salários do período trabalhado e ao levantamento do FGTS referente a este período (Tema 916), bem como ao recebimento do décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional (Tema 551). 2. Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado. 3. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. STJ. 1a Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo) 4. Quanto à correção monetária e os juros moratórios, deve-se incidir o índice decidido pelo Superior Tribunal de justiça no REsp 1.495.146-MG, sendo que, quanto à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e
quanto aos juros moratórios, desde a citação do Município de, até a data do efetivo pagamento
, mantendo os demais pontos da sentença inalterados. (TJ/MT - N.U 0005710-91.2014.8.11.0013, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/07/2021, Publicado no DJE 02/09/2021) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, conheço do Recurso de Apelação interposto, mas NEGO-LHE PROVIMENTO e, em sede de Reexame Necessário,
Retifico Parcialmente
a sentença apenas e tão somente para aplicar os Temas 810 do STF e 905 do STJ até a edição da EC no 113/2021 e após a publicação desta, aplicar a Taxa Selic, nos termos da referida emenda constitucional quanto aos juros e correção monetária, devendo os juros moratórios incidirem a partir da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2024